Tribunal: TJPA
Processo: 0807906-41.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807906-41.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807906-41.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E III, DO CPP. CORREÇÃO DE ERROS DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGO 288 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E TESES AMPLAMENTE DEBATIDOS NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO UM RECURSO DE APELAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807906-41.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém
, nos autos da ação pena de nº 0017864-31.2012.8.14.0401, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, e 288, parágrafo único. Ambos do Código Penal.

Alega o requerente
que ocorreram fatores supervenientes à sentença, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal e a absolvição do antigo delito de formação de quadrilha, por ausência de comprovação de associação concreta com o objetivo de cometer crimes.

O Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que o peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um recurso de apelação, onde pretende reexaminar a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos em sede de primeiro grau, haja vista que, referidas matérias, ou seja, assuntos referentes a aplicação e fixação da sanção penal, bem com, da absolvição do crime de formação de quadrilha, foram analisadas e de forma idônea decididas pelo juízo monocrático, para onde foi distribuída a ação Ministerial em seu desfavor, a qual foi julgada procedente.

Observa-se ainda, que o demandante não questionou referidos assuntos junto ao juízo primevo, opondo embargos de declaração, nem mesmo em sede de segundo grau, eis que não recorreu da sentença, conformando-se com a resolução do caso.

Assim, verifica-se do “decisum” monocrático juntado ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas em arrazoados finais tanto pela acusação como pela defesa, não merecendo aquela qualquer reparo, vez que fundamentada de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto nos tipos penais, não havendo assim qualquer nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal, capituladas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, inciso III, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo demandante, contudo, ao autor foi deferido os benefícios da justiça gratuita, assim suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 20/11/2023